Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-96.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000577-96.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 651.689.411-68 (APELADO), MARILENE GUILHERME FERREIRA - CPF: 571.102.711-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS (APELADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), ERIC PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.311-10 (ADVOGADO), KETELLY MOREIRA DE SOUSA - CPF: 050.308.351-80 (APELADO), ROBERT RELRISON DA SILVA MENDES (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 651.689.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EVIDENCIANDO NEGOCIAÇÕES – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO MATERIAL – BUSCAS SEM APREENSÃO SIGNIFICATIVA – DEPOIMENTOS NÃO CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico exige provas robustas e inequívocas que demonstrem a materialidade e autoria dos delitos, bem como um vínculo associativo estável e permanente entre os acusados; o que não foi comprovado no caso em questão.

2. As interceptações telefônicas, embora sugiram a possibilidade de envolvimento dos acusados em atividades ilícitas, não são suficientes, por si só, para comprovar a prática dos crimes imputados, especialmente na ausência de provas materiais concretas de registros de encontros pessoais ou transações efetivas de drogas.

3. A ausência de apreensão significativa de drogas e de outros instrumentos nas residências dos acusados durante as buscas e apreensões realizadas enfraquece a tese acusatória, que se baseia majoritariamente nas interceptações telefônicas.

4. Os depoimentos dos acusados negando envolvimento nos crimes imputados, não refutados por provas materiais ou testemunhais robustas, reforçam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
com a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
absolveu

AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS, KETELLY MOREIRA DE SOUSA, ROBERT RELRISON DA SILVA MENDES
e
MARILENE GUILHERME FERREIRA

dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (
vide
ID. 178448856).

Nas razões recursais de ID. 178448874, o órgão acusatório requer a
reforma da sentença
, ao fundamento de que as provas apresentadas seriam suficientes para a condenação dos Apelados.

Sustenta que as interceptações telefônicas realizadas durante a investigação revelariam diálogos entre os acusados que indicariam, claramente, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além disso, argumenta que os depoimentos dos investigadores e as demais provas colhidas, durante a busca e apreensão, seriam robustos e comprovariam a materialidade e autoria dos crimes.

Nas contrarrazões de IDs. 178448878, 178448879, 178448889 e 202372270, a Defesa dos Apelados rechaça a tese acusatória e se manifestam pelo
desprovimento
do Apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 204160157,

pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“
Recurso de Apelação – Recurso Ministerial: 1)
Condenação pelo crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas –
Parcial Possibilidade –
Provas indicam envolvimento dos apelados com o crime de tráfico ilícito de drogas, cujas conversas entre eles, que revelaram o comércio de drogas, apesar de ser negado pelos apelados, fora confirmado pelas testemunhas. Já quanto ao crime de associação para o tráfico, é certo que as provas não dão conta, de indicar a estabilidade do grupo e sua organização, ainda mais que há nos autos, indicação de que havia trabalhos ou empréstimos de dinheiro que não era aceito por uma das partes.
Parecer pelo parcial provimento do recurso interposto, com fito de condenar os apelados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

De acordo com a denúncia, em 2016, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu uma denúncia sobre um grupo criminoso que estaria atuando nos bairros Jardim Costa Verde e Santa Maria II, em Várzea Grande/MT, o que levou à instauração do Inquérito Policial n. 386/2016 - DRE e à “
Operação Halitus
”, a qual foi deflagrada em 19/04/2017 resultou na prisão preventiva de 14 (quatorze) investigados, bem como na execução de mandados de busca e apreensão em diversos endereços.

A investigação revelou uma rede de tráfico de drogas composta por 41 (quarenta e um) indivíduos associados em diferentes núcleos, agindo de forma interdependente e sustentando suas atividades criminosas na região metropolitana de Cuiabá/MT.

Entre os envolvidos, foram identificados os subnúcleos liderados por César “
Gordo
”, Uéliton, Maike,
MARILENE
, Creuza, Bombeiro,
AGNER
, Jefinho, Vinícius em Cuiabá/MT, e outros em Várzea Grande/MT.

Segundo constou,
Cláudio César Benedito dos Santos
tinha como parceiros comerciais
MARILENE GUILHERME FERREIRA
,
AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS
,
Cleberson Mauro Bispo da Silva
,
Creuza Camargo Fernandes
,
Evandro da Silva de Souza
e
Jeferson da Silva Rondon
, sendo que as interceptações telefônicas mostraram que
AGNER
e
MARILENE
teriam colaborado na aquisição e comercialização de drogas, com
Cláudio
sendo um elo de comunicação com o fornecedor
Jeferson
.

AGNER
, juntamente com
Cláudio
, teria negociado diretamente com
Jeferson
a compra de maconha por um preço mais baixo. Em diversos diálogos interceptados,
Cláudio
e
MARILENE
discutiram a aquisição de grandes quantidades de drogas, que revelaria a organização e divisão de tarefas entre os membros do grupo.

AGNER
não atuaria sozinho, contando com a ajuda de sua esposa
KETELLY
para a prática de tráfico de drogas e, mesmo preso,
AGNER
continuou suas atividades criminosas através de
KETELLY
, que realizava tarefas como buscar e entregar drogas conforme as instruções de
AGNER
.

A seu turno,
ROBERT
, mesmo preso, manteria contato com o grupo e coordenava atividades relacionadas ao tráfico de drogas.
MARILENE
, conhecida como “
Chefona
”, atuava principalmente no tráfico doméstico, comprando e revendendo drogas em pequena escala, mas também intermediava grandes negociações.

Extrai-se da denúncia ainda que, em 26/10/2016, na residência de
Cláudio César Benedito dos Santos
, foram encontrados 10.201kg de maconha e 15.41g de cocaína, vindo as interceptações telefônicas mostrar que
Jeferson da Silva Rondon
forneceu as drogas, enquanto
AGNER
e MARILENE participaram na aquisição e intermediação.

Já, em 22/11/2016,
Domingos Sávio Martins Gonçalves
foi preso com drogas supostamente adquiridas de
MARILENE GUILHERME FERREIRA
, que teria coordenado a entrega das drogas a
Domingos
; o que revelaria sua atuação na venda direta de entorpecentes.

Em 27/11/2016,
Leda Maria Chaves
foi presa tentando introduzir 505g de cocaína na Penitenciária Central do Estado, droga que teria sido fornecida por
Creuza Camargo Fernandes
e intermediada por
MARILENE GUILHERME FERREIRA
, a qual

seria entregue ao detento
ROBERT RELRISON SILVA MENDES
.

Esses elementos embasaram a denúncia contra os ora Apelados
AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS, KETELLY MOREIRA DE SOUZA, ROBERT RELRISON DA SILVA MENDES
e
MARILENE GUILHERME FERREIRA
pelos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, com agravante do art. 40, III, da mesma lei para
ROBERT
e
MARILENE
.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID. 178448856), absolvendo os Apelados dos delitos em questão nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, baseando-se na ausência de elementos concretos que comprovassem de forma inequívoca a participação dos acusados nos crimes imputados.

Inconformado com o decreto absolutório, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
afirmou que as provas apresentadas seriam suficientes para a condenação dos Apelados, sobretudo em razão da existência de interceptações telefônicas realizadas durante a “
Operação Halitus
” que revelariam diálogos entre os Apelados, indicando claramente tanto a materialidade quanto a autoria pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Malgrado os judiciosos argumentos acusatórios, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Sem delongas, em análise a r. sentença objurgada, nota-se que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, uma vez que, conquanto as interceptações telefônicas revelem diálogos entre os outrora acusados, tais diálogos, por si só, não comprovam de maneira inequívoca a participação dos Apelados nas atividades criminosas.

Não se ignora a existência de diálogos interceptados mostrando, por exemplo,
AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS
e
Cláudio César Benedito dos Santos
em conversas sobre a compra de grandes quantidades de maconha de fornecedores identificados como
Jeferson da Silva Rondon
e
Evandro da Silva de Souza
; além disso,
MARILENE GUILHERME FERREIRA
, conhecida como “
Chefona
”, também apareceu em várias conversas intermediando negociações; indicando a possibilidade de envolvimento dos acusados em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e associação para tal fim.

Todavia,
a evidência concreta necessária para confirmar as suspeitas iniciais dos investigadores não foi obtida
, não havendo, sequer, registros de encontros pessoais ou transações efetivas de drogas resultantes dessas conversas, o que dificulta a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes.

Os próprios investigadores policiais relataram que, embora os diálogos indicassem suspeitas de atividades ilícitas, não houve confirmação efetiva dessas atividades através de outros meios de prova, como vigilância direta ou apreensão de drogas no momento das conversas interceptadas
.

Ressai das declarações das testemunhas
Dionizio Bareiro Neto
e
Adão José dos Santos
, ambos investigadores de polícia, que, no caso de
AGNER
e
KETELLY
, embora as conversas interceptadas sugiram uma possível intenção de mostrar e vender drogas, a ausência de flagrante na entrega das drogas mencionadas e a falta de entorpecentes encontrados em busca domiciliar enfraquecem a acusação, indicando que as suspeitas não foram confirmadas por evidências diretas.

Similarmente com
MARILENE
, eis que, apesar das interceptações telefônicas sugerirem o envolvimento desta na mediação da venda de drogas, as operações policiais subsequentes não resultaram em prisões ou apreensões que pudessem ligar diretamente
MARILENE
aos crimes descritos. As alegações permanecem, portanto, não comprovadas.

Com relação à suposta solicitação de dinheiro por
ROBERT
a Creuza, enquanto significativa dentro do contexto de suas relações pessoais, não constitui por si só prova de atividade criminosa. A conversa pode indicar uma conexão entre indivíduos potencialmente envolvidos em atividades ilícitas, mas sem a execução ou tentativa de ato criminoso relacionado à conversa, ela permanece insuficiente para fundamentar uma acusação criminal.

Ademais, durante as buscas realizadas nas residências dos acusados, conforme os mandados expedidos na “
Operação Halitus
”,
não foram apreendidas drogas ou instrumentos que pudessem indicar de forma direta a prática do tráfico de drogas pelos Apelados
, enfraquecendo a tese acusatória, que depende fortemente das interceptações telefônicas.

Razão pela qual, como bem ressaltou o Magistrado
a quo
, “
Veja-se que
nada além das conversas interceptadas
, frise-se, diálogos que os acusados negam peremptoriamente serem os interlocutores,
foi produzido pelo órgão acusador apontando para responsabilidade dos acusados pelos crimes a eles atribuídos
” (ID. 178448856 - Pág. 10; g. n.).

Com efeito, denoto que, apesar dos extensos depoimentos de diversas testemunhas, inquiridas ao longo da instrução processual, as contribuições dessas não formaram uma base robusta suficiente para serem decisivas, limitando-se principalmente aos relatos dos agentes policiais que participaram das investigações iniciais.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os depoimentos de testemunhas policiais possuem, em regra, plena eficácia probatória,
sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
.

Em linha, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. –
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”. (STF. HC 73518/SP. Relator: Ministro Celso de Mello, 1ª Turma. Julgado em 26-03-1996, DJe 18-10-1996; g. n.).

Nesse cenário,
a autoria do crime de
tráfico de drogas e associação para tal fim
, a meu ver, não ficou demonstrada de forma clara e objetiva, não havendo provas suficientes para embasar o decreto condenatório
,
cabendo ressaltar que não se discute a idoneidade das declarações dos policiais, mas sim a insuficiência das provas para demonstrar a suposta prática dos mencionados crimes pelos acusados
.

Ressalto que entendimento ao contrário, imputaria a prática de crimes embasados em meros indícios; o que não se admite.

Nesse sentido, seguem entendimentos jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III (TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO –
IMPOSSIBILIDADE – DROGA ENCONTRADA EM CELA DE PRESÍDIO EM QUE HAVIA 15 (QUINZE) DETENTOS – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE MANEIRA INCONTESTE – IN DUBIO PRO REO –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Não há falar em condenação se em juízo o acusado nega que a droga apreendida na cela lhe pertencia e as provas dos autos não são seguras a apontar a autoria. Se a droga é encontrada em cela habitada com diversos detentos – 15, no caso – é difícil a prova de quem seria o real detentor da substância apreendida, pois é de conhecimento comum que as regras consuetudinárias do ambiente carcerário punem aqueles que apontam os reais criminosos, e é muito comum que alguém que não seja o real responsável assuma culpas nesse ambiente, por uma série de motivações.
In casu, havendo dúvida sobre a quem pertencia a droga apreendida, à luz do Princípio do in dubio pro reo, incabível a condenação.
Recurso ministerial, ao qual nega-se provimento”.
(TJ-MS 00504605620158120001 MS 0050460-56.2015.8.12.0001, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1ª Câmara Criminal) (g.n)

A”PELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA - DROGAS ENCONTRADAS DENTRO DE UMA CELA NO PRESÍDIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO"-
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. -
Ausente a demonstração de forma clara e objetiva da prática do crime de tráfico de drogas e não havendo provas suficientes para embasar o decreto condenatório, deve o acusado ser absolvido, diante do princípio de presunção do estado de inocência, haja vista a possibilidade de as drogas apreendidas pertencerem a qualquer um dos detentos da cela”.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001816-98.2023.8.13.0672, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 21/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2023) (g.n)

Outrossim, perscrutando o acervo probatório,
não é possível constatar a presença dos elementos necessários à fisionomia do crime de associação para o tráfico
, estando a materialidade, portanto, nebulosa.

Cumpre registar que, para a subsunção da conduta do agente ao tipo delineado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, faz-se imperativa a demonstração, além da dúvida razoável, do
vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual
, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Corroborando esse entendimento, cito:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO, COM REMISSÃO A ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA A MODALIDADE ABERTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa
(HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)”.
(STJ. HC 402527 / SP HABEAS CORPUS 2017/0133582-9. Ministro Ribeiro Dantas. DJe 19/12/2018) (g.n.).

No caso dos autos, em que pese às interceptações telefônicas possam indicar contatos frequentes entre os acusados, discutindo a compra e venda de drogas, essas conversas, por si só, não provam uma associação estável e permanente, mormente ao se considerar que, durante as buscas, não foram encontradas provas materiais que comprovassem a existência de uma associação criminosa; tampouco é possível constatar a intenção de permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nesse ponto, importa registrar que, a apreensão de drogas na residência de
Cláudio,
não é suficiente para estabelecer uma conexão com os demais acusados, uma vez que não foram encontrados documentos, registros ou outros materiais que indicassem uma estrutura organizada de associação para o tráfico.

Assim, não é possível perceber nos autos elementos de prova hábeis,
mas apenas indicativos
, de possível suposição de associação para a prática do crime de tráfico, porém,
sem provas adicionais que demonstrem um vínculo estável e permanente entre eles, a acusação, igualmente, não se sustenta
.

Sobre o tema, firmou-se a jurisprudência desta e. Corte,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 05 da TCCR/TJMT –
“Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
. (g. n.)

A toda evidência, caberia à acusação provar a existência do fato, assim como demonstrar sua autoria, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível
quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre os Recorridos e outros acusados, com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
, devendo ser mantida inalterada, também neste particular, a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Veja-se que não se está aqui afirmando, de forma categórica, que os Apelados não tenham praticado nas atividades criminosas aventadas pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, de fato, o cometimento de tais atos criminosos.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que os acusados tenham realmente participado da empreitada ilícita, porém logrando manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Assim, por limitação até mesmo de índole constitucional,
não pode a condenação se alicerçar em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório;
hipótese em que outra solução não há, a não ser, absolver o agente acusado.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório se faz necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade da parte acusado pelo cometimento do ato criminoso.

Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia,
não desempenhada satisfatoriamente
in casu
.

Com efeito, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo; é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Apoiando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. -
É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo
.”
(TJ/MG. Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002. Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal. Julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021; g. n.)

Com estas considerações, entendo que, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
,
deve prevalecer a presunção de inocência do Apelados AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS, KETELLY MOREIRA DE SOUZA, ROBERT RELRISON DA SILVA MENDES
e
MARILENE GUILHERME FERREIRA
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar qualquer indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime imputado aos aludidos Apelados, mostra-se impositivo o
juízo de absolvição,
impondo-se, por corolário, a
rejeição da tese acusatória
e a
ratificação da sentença absolutória prolatada na instância singela
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024